Tribunal: TJBA
Processo: 8000410-40.2015.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000410-40.2015.8.05.0111 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CHEYLA DO CARMO DE SOUZA DA COSTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente. O ente fazendário sustenta que a paralisação do feito decorreu da inércia do Poder Judiciário, que a execução foi movimentada sempre que intimado e que houve tentativa de parcelamento administrativo em 2002, com interrupção em 2004. Requereu a anulação ou reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), exige a suspensão da execução por até um ano, seguida de arquivamento por mais cinco anos, sem manifestação eficaz da Fazenda Pública. 4. O prazo de um ano para suspensão inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal que declare a suspensão. 5. No caso, a Fazenda Pública teve ciência da devolução do mandado de penhora frustrado em 06/08/2009, iniciando-se o prazo de suspensão. Encerrado esse período em 06/08/2010, passou a correr o prazo prescricional quinquenal, que se completou em 06/08/2015, sem que houvesse causa interruptiva válida. 6. A alegação de morosidade imputada exclusivamente ao Judiciário não afasta a responsabilidade do exequente pela adoção de medidas efetivas para a satisfação do crédito, o que não ocorreu no caso concreto. 7. Os valores bloqueados nas contas da executada — R$ 86,12 e R$ 23,88 — foram corretamente considerados irrisórios em face do valor executado, superior a R$ 245.000,00, e, portanto, inaptos a interromper a prescrição intercorrente. 8. Diligências infrutíferas ou requerimentos não satisfativos não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição, conforme jurisprudência pacificada do STJ e dos tribunais locais. 9. O parcelamento administrativo realizado em 2002 e interrompido em 2004 não tem efeito sobre a presente execução, ajuizada apenas em 2005, sendo juridicamente irrelevante para o deslinde do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal. 2. A penhora de valores irrisórios, frente ao montante executado, não é apta a interromper o prazo prescricional. 3. Parcelamento administrativo finalizado antes do ajuizamento da execução não interfere no curso da prescrição intercorrente. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000410-40.2015.8.05.0111, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado CHEYLA DO CARMO DE SOUZA - ME. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.